Tribunal: TJPA
Processo: 0011709-93.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011709-93.2016.8.14.0070

APELANTE: RENAN CARDOSO PUREZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Sentença condenatória que encontra ressonância probatória nas provas carreadas aos autos durante a instrução, bem como com fulcro nas palavras das vítimas e demais depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e em juízo, indicando o réu como um dos autores do crime. 2) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – existência de circunstância judicial desfavorável que justifica a elevação da pena acima do mínimo legal. Valoração negativa das circunstâncias do crime, pois, o ora apelante agiu de forma extremamente violenta, tendo a vítima Jenifer relatado que o réu pegou uma faca de cozinha e começou agredir seu marido com duas facadas, sendo que também fora agredida com facada.
3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por RENAN CARDOSO PUREZA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

Sustenta o apelante em suas razões recursais, inexistirem provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra ele proferido, mormente por não terem sido ouvidas as vítimas na fase judicial, sendo que, subsidiariamente, suplica o ora apelante pelo redimensionamento da reprimenda base a ele imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nessa superior instância pela douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta da denúncia,
verbis:

(...). Narram as peças informativas em anexo, que no dia 31/10/2016, por volta das 01:00h, o denunciado RENAN CARVALHO PUREZA, em companhia do adolescente Aleson Pereira Ferreira e um indivíduo identificado pelo prenome Mateus, arrombaram a residência das vítimas Jenifer Roberta da Silva Gonçalves e Everson Machado Souza, localizada no Conjunto Aquiles, Bairro Santa Clara, neste Município, no momento em que estavam dormindo. Ao despertarem, as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado, o qual simulava estar portando uma arma de anunciou o roubo, enquanto que o adolescente subtraia vários pertences da residência do casal. Ato contínuo, o adolescente se armou com uma faca de cozinha, ocasião em que, violentamente, desferiu um golpe na ofendida Jenifer Gonçalves na região do braço e dois golpes em Everson Machado, sendo um nas costas e outro na mão. O ofendido Everson Machado travou luta corporal com o adolescente, obtendo êxito em desarmá-lo, e em legítima defesa lesionou o menor nas costas, enquanto que o denunciado RENAN PUREZA empreendeu fuga com os objetos subtraídos, em companhia de "Mateus". Em razão dos ferimentos, as vítimas se dirigiram à Unidade de Saúde deste Município, ocasião em que a vítima Jenifer Gonçalves presenciou a chegada do denunciado naquela unidade, tendo a o reconhecido imediatamente. A Policia Militar foi acionada, realizou a prisão do denunciado, e o conduziu à Depol para os procedimentos de estilo. Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva. No que tange aos requisitos indispensáveis à propositura da ação penal, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos na fase policial. Isto posto, tendo o denunciado RENAN CARVALHO PUREZA, incorrido nas sanções punitivas art. 157, S 20, incisos I e II do CPB, requer o Ministério Público, após o recebimento, registro e autuação desta, seja a denúncia recebida, o réu devidamente citado para apresentar defesa preliminar. (...).

Diante dos fatos, o réu fora denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções previstas no art.
157, §2º, II, do CP,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não havendo questionamento preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Sustenta o recorrente inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele imposto, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância nos autos através dos depoimentos das vítimas Jenifer Roberta da Silva Gonçalves e Everson Machado Souza em sede de investigação policial (ID 6521611 - Pág. 3 a 4, respectivamente), e demais testemunhas (ID 6521610 - Págs. 4 a 6 e ID 6521611 - Pág. 2), sendo que a autoria delitiva, por sua vez, restou evidenciada através dos depoimentos testemunhais, sobretudo os prestados pelos policiais militares Celso Miranda Silva e Eduardo Santos Oliveira, que prenderam em flagrante o ora apelante, quando em juízo (ID 6521596 - Págs. 1 a 2), afirmaram que foram acionados para atender ocorrência de roubo, quando chegaram na UPA, o réu se encontrava lesionado no local, ocasião em que foi apontado pelas vítimas como sendo um dos responsáveis pelo roubo que acabara de ocorrer na sua casa.

Imperioso mencionar que o ora apelante, em investigação policial, negou a prática do crime (ID 6521611 - Pág. 5), sendo que, posteriormente, restou decretada a sua revelia em sede de audiência, considerando que fora devidamente citado e mudou de endereço sem prévia comunicação ao juízo (ID 6521601 - Pág. 6).

Esclareço que embora as vítimas não tenham comparecido na audiência de instrução e julgamento, o depoimento das testemunhas, Eduardo Santos Oliveira e Celso Miranda Silva, policiais militares, esclareceram o fato narrado nos autos, mencionando que foram acionados para atender ocorrência de roubo, e o acusado estaria na Unidade de Pronto Atendimento- UPA. Após, dirigiram-se até a referia unidade e efetuaram a prisão do réu, o qual foi apontado pelas vítimas como sendo o responsável pelo roubo, e, em seguida, o encaminharam para a DEPOL.

Com efeito, vê-se inexistirem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do apelante, sendo certo, que embora nenhuma das vítimas tenha comparecido em juízo para prestar depoimentos, as demais circunstâncias dos autos mostram-se suficientemente capazes de corroborar o édito condenatório.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa exposta nos autos, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleiteou a defesa a redução de sua pena base, o que também não merece prosperar, constatando-se que embora tenha o magistrado singular incorrido em certos equívocos quando da avalição dos vetores do art. 59 do CP, a pena base arbitrada para entre os patamares mínimo e médio se encontra adequada e proporcional, fixada em 05 (cinco) anos, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, pois, verifico que o ora apelante agiu de forma extremamente violenta, tendo a vítima Jenifer relatado que
o réu
pegou uma faca de cozinha e começou agredir seu marido com duas facadas, sendo que também fora agredida com o fio do ventilador, e posteriormente, com facada.

Portanto, havendo a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando, dessa forma, o pleito defensivo.

Outrossim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o ora apelante não apresentou qualquer irresignação, não há nada a reparar.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido em sede de sentença condenatória, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão combatida em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 15/04/2024